Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012117-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DARIO LOPES GONCALES - CPF: 133.235.209-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LIMA - CPF: 023.096.681-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONARIOS – PLANO VERÃO - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO A EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE SE APOIOU EM DECISÕES

JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONSTANTE DOS AUTOS

- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA –
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO –– DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
– PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO -

HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA PELO JUIZ DO FEITO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extraindo-se, do laudo pericial, que para

efeito de elaboração do cálculo de liquidação da dívida, realizado pelo perito judicial, a metodologia utilizada pautou-se na observância dos critérios e parâmetros registrados na sentença de mérito proferida e na decisão judicial que determinou a instauração do procedimento de liquidação de sentença, não há que se falar em violação a coisa julgada, e muito menos em excesso a execução.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora
” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012),
razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012117-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DARIO LOPES GONCALES

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação
de Cumprimento de Sentença de Título Judicial Coletivo no 8012153-13.2014.8.11.0015
ajuizada por
DARIO LOPES GONÇALES
homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial, declarando líquido o valor de R$ 19.084,48, devido ao agravado, a título de diferença da incidência da correção monetária no mês de janeiro de 1989 na caderneta de poupança, (cf. Id. no 112953539 dos autos de origem).

O Banco/executado/agravante alega o desacerto da decisão recorrida, posto que o cálculo apresentada pela contadoria está incorreto, já que incluiu juros remuneratórios, e, portanto, de modo contrário a

determinação da sentença, que extirpou a inclusão destes juros.

Alega, ainda, que o marco final utilizado pelo Expert, qual seja,

“31/07/2023” não deve ser aceito, tendo em vista que não leva em consideração o depósito realizado pelo Banco (29/12/2014) ao Id. 28342334, marco este de suma importância, tendo em vista que o depósito cessa a incidência de correção monetária e juros.

Assim, sustenta que o valor total apurado pelo Perito de R$ 19.084,48 (dezenove mil, oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) atualizado até julho/2023, comprova-se excessivo, uma vez que não foi considerado o depósito judicial como marco final dos cálculos, e foram incluídos juros remuneratórios indevidos.

Assim, defende que o valor a ser pago pelo banco ao exequente

perfazia o montante de R$ 1.699,97 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), atualizado até 29/12/2014. Após realizar a dedução do depósito judicial no montante de (R$ 17.302,36) restou comprovado o excesso da execução no valor de R$ 15.602,39 (quinze mil, seiscentos e dois reais e trinta e nove centavos) na data base de 29/12/2014.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento ao Agravo ora interposto, para indeferir a homologação dos cálculos da contadoria, reconhecendo indevido o valor apresentado, bem como reconhecer o excesso de execução no valor de R$15.602,39.

A Tutela recursal restou indeferida, conforme decisão constante do id no 213495178.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do id no 217023694.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO DO BRASIL S.A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação
de Cumprimento de Sentença de Título Judicial Coletivo no 8012153-13.2014.8.11.0015
ajuizada por
DARIO LOPES GONÇALES
homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial, declarando líquido o valor de R$ 19.084,48, devido ao agravado, a título de diferença da incidência da correção monetária no mês de janeiro de 1989 na caderneta de poupança, (cf. Id. no 112953539 dos autos de origem).

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que o cálculo apresentada pela contadoria está incorreto, já que incluiu juros remuneratórios, e, portanto, de modo contrário a

determinação da sentença, que extirpou a inclusão destes juros; Que
o marco final utilizado pelo
Expert,
qual seja,

“31/07/2023” não deve ser aceito, tendo em vista que não leva em consideração o depósito realizado pelo Banco (29/12/2014) ao Id. 28342334, marco este de suma importância, tendo em vista que o depósito cessa a incidência de correção monetária e juros.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

In casu,
trata-se de liquidação de sentença atinente a apuração de existência de saldo credor, advindo da diferença da cobrança de correção monetária no mês de janeiro de 1989.

Recebida a petição inicial e apresentada impugnação pelo agravante (id no 2034691) foi proferida decisão judicial, que julgou parcialmente procedente a impugnação para estabelecer que a apuração da quantificação da dívida deve se efetivar através do procedimento de liquidação de sentença, por arbitramento; reconheceu que

os
juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, conforme (
STJ
– REsp n. 1.798.280/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 4/5/2020); que descabe a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos de liquidação da dívida, por falta de previsão legal do encargo no título judicial; por fim, determinou
a realização da prova pericial (id no

n.o 86477469).

Após, o agravante veio aos autos apresentar quesitos e indicou assistente técnico (id no 88797800).

No id no 125734436 foi apresentado o LAUDO PERICIAL no qual constou (ID No 125734436):

“I I –
OBJETO E OBJETIVO DA DEMANDA:

“
Trata-se de Procedimento Pericial Contábil / Financeiro, no sentido de apurar a diferença e atualizar o valor, referente as diferenças de remunerações na Caderneta de Poupança ocorridas em janeiro/1989, no “PLANO VERÃO”, com a remuneração de 42,72% em substituição ao índice de 22,3591% aplicado pelo Banco do Brasil na Conta Poupança no 110.017.199-9, em nome de Dario Lopes Gonçales.

IV. a
) Esclarecimentos Iniciais

Como introito, a Perícia consigna que para responder os quesitos das partes, utilizou-se exclusivamente dos documentos constantes nos autos no 8012153-13.2014.8.11.0015 com base nos parâmetros da Sentença e Acórdão da Ação Civil Pública.

Por fim, consigna ainda que as metodologias utilizadas estão descritas nas respostas dos quesitos. Feitos os esclarecimentos iniciais, passamos às respostas aos quesitos apresentados pelas partes.

IV. b)
Quesitos apresentados pela parte Requerida
(ID Num. 88797800 - Pág. 1 e 2):

3) Tendo em vista as determinações na sentença de Id. 86477469 e as decisões da Ação Civil Pública, favor descrever os parâmetros a serem utilizados para liquidação do julgado. RESPOSTA: Resumidamente temos os seguintes comandos: a) Aplicar sobre o saldo da Caderneta de Poupança em Janeiro/1989, o índice de 42,72% em substituição ao índice aplicado de 22,3591% aplicado pelo Banco; b) Apurar as diferenças na correção e nos juros; c) Corrigir pela Remuneração da Caderneta de Poupança; d) Aplicar juros de mora desde 08/06/1993 (data da Citação da Ação Civil Pública);

6) Poderia o Perito do Juízo confirmar que os juros remuneratórios deverão ser extirpados nas planilhas de cálculos? RESPOSTA: Os comandos sentenciais estão descritos no quesito no 3 e estão de acordo com os cálculos efetuados pelo Banco do Brasil (documento id Num. 2034685), exceto na questão da data da Citação, em que o Banco do Brasil entende ser em 11/2014 e a perícia recalculou de 08/06/1993 (Data da Citação da Ação Civil Pública).

8) O Banco Executado realizou depósito judicial em garantia ao cumprimento de sentença? Favor evidenciar o valor e data do referido depósito, com base no comprovante acostado ao Id. 15202664. RESPOSTA: Conforme id 15202664 houve um Depósito Judicial no valor de R$ 17.302,36 (dezessete mil, trezentos e dois reais, trinta e seis centavos), em 04/09/2018

9) Considerando o depósito judicial realizado, há excesso de execução? RESPOSTA: A Perícia não apurou o excesso de execução.

10) Em relação à atualização dos valores, qual foi o marco final utilizado nas planilhas de apuração? RESPOSTA: Marco final de 31/07/2023.

V - CONCLUSÃO: Por tudo o exposto e conforme apurado neste Trabalho Técnico Pericial, consoante com os documentos que me foram fornecidos a perícia apurou o valor de R$ 19.084,48 (dezenove mil, oitenta quatro reais, quarenta oito centavos), para 31/07/2023, a favor do Exequente. (...)” –
ID No 125734436

Extrai-se, do laudo pericial contábil, que para

efeito de elaboração do cálculo de liquidação da dívida, realizado pelo perito judicial, a metodologia utilizada pautou-se na observância dos critérios e parâmetros registrados na sentença de mérito proferida (id n.o 2034665) e na decisão judicial que determinou a instauração do procedimento de liquidação de sentença ( id n.o 86477469).

Aliás, nota-se que em resposta aos quesitos apresentados pelo executado/agravante, o perito respondeu no “quesito 6” que os comandos empregados estão de acordo com os próprios cálculos efetuados pelo Banco do Brasil S.A (planilha de cálculo

contida no id no
2034685), não se falando, em excesso a execução.

Nesse diapasão, verifica-se que o laudo pericial apoiou-se nas decisões judiciais transitadas em julgado constante dos autos, além que tais valores foram referenciados pelo Banco, conforme id no 2034685.

Desse modo, não vejo qualquer prejuízo a instituição financeira na permanência da decisão recorrida, já que o cálculo foi elaborado pela contadoria, em observância a
sentença de mérito proferida
( id n.o
2034665
) e na decisão judicial que determinou a instauração do procedimento de liquidação de sentença (evento n.o
86477469
),
respeitando, portanto, a coisa julgada. Além de representar
a quantificação atualizada da totalidade do valor devido e apurado como “diferença da incidência da correção monetária no mês de janeiro de 1989 na caderneta de poupança
evento ( id n.o
125734436
)

O Agravante alega, ainda, que o marco final utilizado pelo Expert (31/07/2023) não deve ser aceito, tendo em vista que não leva em consideração o depósito realizado pelo Banco (29/12/2014) ao Id. 28342334, marco este de suma importância, tendo em vista que o depósito cessa a incidência de correção monetária e juros.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que "
a atitude do devedor, que promover o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor
", porquanto "
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma)

Ademais, foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido REsp 1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: “
se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária,
isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial
,
independentemente da liberação da quantia ao credor
”.

A alteração proposta ao tema no 677/STJ sedimentou-se no seguinte sentido: “
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”

(Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em

24/10/2022
).

Eeis a tese firmada no Tema 677, REsp n. 1.820.963/SP do STJ, publicado em 16/12/2022:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1.
Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12.
Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário
. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.).

A relatora votou no sentido de dar provimento ao recurso e, com isso, alterar o inicial posicionamento do tema, para obrigar o devedor a pagar os encargos de mora e outras obrigações decorrentes do contrato, sendo acompanhada pelos Ministros Jorge Mussi, Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo e Francisco Falcão.

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Vale registrar ainda que o STJ possui precedentes no mesmo sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado,
mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1
. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 348446 SP 2013/0159035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Lado outro, o Tema 677 do STJ, já com sua redação alterada, é aplicado por esta Corte de Justiça, a propósito:

No mesmo sentido, decisão desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora
” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento”. ( TJMT – RAI No
016912-09.2022.8.11.0000 – 3a Câmara de Direito Privado – Desa. Rela. Antonia Siqueira Gonçalves – DJ 7/12/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1o, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC/15. Assim, se a astreinte se encontrava em patamar exorbitante e desproporcional, escorreita a sentença que determinou a sua redução. Evidenciada a natureza híbrida do crédito exequendo, há de ser reconhecido que o crédito concursal deve ser submetido à recuperação judicial, cabendo ao Juízo de origem, após a apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, extinguindo o feito em relação a este crédito. Com relação ao crédito extraconcursal (constituído posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial e não sujeitos à habilitação), não há falar-se em quitação se o valor depositado judicialmente pela executada era inferior à atualização do crédito à época do depósito.
A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.”

(TJ-MT 00179718220068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Portanto, o depósito com a intenção de garantir o juízo, não ilide a mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024